Tribunal: TJDFT
Processo: 0738265-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738265-60.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA MAANAIM LTDA - ME AGRAVADOS: KASSER JOSÉ VILELA, URANIA JOSÉ VILELA WAHRENDORFF, EVANY JOSÉ VILELA VIEIRA, MARTA VILELA DE ARAÚJO PEREIRA, MÁRCIA JOSÉ VILELA DE ARAÚJO PEREIRA, SALOMÃO JOSÉ VILELA, ESPÓLIO DE RITA DE OLIVEIRA FELIPE, KETTY JANNE JOSÉ VILELA, MEIRY JOSÉ VILELA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por AGROPECUÁRIA MAANAIM LTDA - ME contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. KETTY JANNE JOSÉ VILELA e MEIRY JOSÉ VILELA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018